Tribunal: TJMT
Processo: 1028029-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028029-22.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTON LEMOS DE ANICESIO - CPF: 615.706.481-15 (RECORRENTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ: 28.686.423/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028029-22.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Ailton Lemos de Anicesio

Recorrido(s):

Laço Serviços Prediais Especializados LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PERÍODO PROPORCIONAL LABORADO. REVELIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, sustenta que prestou serviços para a empresa Recorrida, conforme “contrato de prestação de serviços de profissional administrativo de obra”, colacionado a exordial, firmado em 08/09/2020, com vigência de 02 (dois) meses.

2. Ocorre que o referido contrato previa cláusula contratual acerca da possibilidade da rescisão, a qual se daria por notificação escrita, com antecedência de 10 (dias), no entanto, a Ré em 15/01/2021, sem nenhum aviso ou notificação prévia, realizou a dispensa dos serviços, descumprindo assim, referida cláusula. Por fim, aduz que, após a dispensa, não recebeu os valores que lhe eram devidos, razão pela qual ingressou com a presente ação.

3. Devidamente citado, a parte Reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“o autor junta aos autos o contrato de prestação de serviços (Id. 70263797), cujo prazo de duração seria dois meses, por meio do qual se estabeleceu o pagamento mensal de três mil reais ao autor pelos serviços por ele prestados. Além disso, apresentou três recibos de pagamento emitidos pela requerida (outubro, novembro e dezembro de 2020) – Ids. 70263800, 70263801 e 70263802, o que torna verossimilhante a alegação de que o contrato havia sido prorrogado.

De acordo com o estabelecido contratualmente, o interesse em rescindir o contrato deveria ocorrer com antecedência mínimo de dez dias e por escrito (Cláusula 12). Dessa forma, caberia a parte reclamada a comprovação de que procedida tal formalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Ademais, embora não se tenha juntado aos autos prova de que o serviço foi efetivamente prestado até 15/01/2021, dada à revelia e a verossimilhança das alegações do autor, cabe-nos acolher o pedido de pagamento referente aos quarenta e cinco dias de labor”.

5. No tocante a pretensão recursal de recebimento de indenização por dano moral, a
meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro, razão pela qual indefiro o pedido de indenização a título de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a parte promovida pagar ao autor o valor de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pago a título de sinal, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023